Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-86.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1001380-86.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: JUCINETE CESAR DA SILVA.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 30/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADOS PELA RECLAMANTE - COBRANÇA DEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDEVIDA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 699 - CORTE INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - COMPENSAÇÃO DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinados pela reclamante e registro fotográfico, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual.
2- Hipótese em que é desnecessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade externa ao aparelho, decorrendo de desvio da energia antes do sistema de medição.
3- Assim, constatada a regularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela devida.
4- Uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, como no caso em apreço, o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura se referir a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude e o corte for realizado em, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Precedente vinculante do STJ, Tema 699.
5- No caso, verifica-se que a recuperação de consumo constatado no TOI no 825703, abrange período de 06 meses, portanto, à luz do precedente vinculante acima mencionado, revela-se indevida a suspensão do fornecimento.
6- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
7- Há de ser falar em compensação entre os valores, nos termos do artigo 368, do Código Civil, pois as partes são ao mesmo tempo credor e devedor, haja vista que as faturas foram declaradas legítimas, portanto, deve ser reconhecida de oficio.
8- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001380-86.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCINETE CESAR DA SILVA - CPF: 774.774.991-00 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL); DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2022